Tribunal: TJDFT
Processo: 0719779-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR. ERRO DE PROCEDIMENTO. ART. 129-A DA LEI No 8213/91. PERÍCIA FAVORÁVEL. CITAÇÃO DO RÉU. DEVIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. O art. 129-A da Lei no 8213/91 permite que o julgador conclua pela improcedência do pedido de benefício por incapacidade quando a conclusão do exame médico pericial realizado por perito designado pelo juízo mantiver o resultado da decisão proferida pela perícia realizada na via administrativa.

2. No caso dos autos não houve a citação do INSS, todavia, a perícia concluiu pela existência de incapacidade laborativa permanente e constatou a existência de nexo entre as doenças apresentadas e o labor exercido pelo autor, tornando imperiosa a cassação da sentença e citação do réu para o exercício do contraditório.

3. Preliminar de nulidade da sentença reconhecida de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.